Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733519-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: G. A. R. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por G. A. R., determinou a incidência das despesas previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC sobre o débito por entender que o pagamento foi intempestivo (ID 238043388, autos 0000949-52.2014.8.07.0005). Conforme art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do encargo. Intime-se a agravante para, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator